Tribunal: TJSP
Processo: 0000080-48.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo – Suficiência de provas à condenação – Prisão em flagrante – Consistentes relatos das vítimas e dos guardas civis municipais – Confissão parcial do acusado, em Juízo – Causas de aumento de pena bem demonstradas pela prova oral – Crime consumado – Súmula no 582 do STJ – Corrupção de menores – Delito de natureza

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo – Suficiência de provas à condenação – Prisão em flagrante – Consistentes relatos das vítimas e dos guardas civis municipais – Confissão parcial do acusado, em Juízo – Causas de aumento de pena bem demonstradas pela prova oral – Crime consumado – Súmula no 582 do STJ – Corrupção de menores – Delito de natureza formal, bastando à consumação que o menor participe da empreitada criminosa – Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça – Condenações mantidas – Penas-base acertadamente fixadas acima do mínimo legal, com fundamento nas graves circunstâncias e consequências dos delitos e na personalidade desvirtuada do réu – Circunstâncias agravantes do artigo 62, inciso I, do CP, e da reincidência, bem reconhecidas – Majoração da pena do roubo, na terceira etapa, em 3/8 em razão das causas de aumento – Sentença bem fundamentada – Delito cometido antes do advento da Lei no 13.654/2018 – Concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, com incidência do concurso material benéfico, pois mais favorável ao réu – Regime inicial fechado, acertado – Crimes praticados por réu reincidente e foragido do sistema prisional, com violência real à pessoa e emprego de arma de fogo – Necessidade de maior rigor no cumprimento da pena – Recurso de apelação desprovido.